Tribunal: STF
Processo: RE 1526790
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 88, fl. 5): 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram rejeitados (Doc. 104).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 119), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS JUÍZES DA 5ª REGIÃO - REJUFE alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Apontam, por outro lado, violação aos arts. 40; 194, V; e 201 da CF/1988, sustentando a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas (Doc. 119, fl. 9). No ponto, aduz que “a alegada inconstitucionalidade das alíquotas progressivas decorrentes da norma elencada no art. 11 da EC n° 103/2019 está umbilicalmente ligada ao fato de que, não obstante (...) um dos fundamentos instituidores da contribuição previdenciária ser o princípio da solidariedade, não se pode assumir que tal tributo poderá ter, em última instância, o mesmo feitio de um imposto, cuja destinação é desvinculada do fato gerador” (Doc. 119, fl. 10). 



    Afirma que a jurisprudência do STF “já se posicionou sobre a necessidade de equilíbrio entre custo e benefício, declarando inconstitucional a progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária de servidores públicos” (Doc. 119, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido, “reconhecendo a violação ao disposto nos artigos supracitados de modo a reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue os seus associados a pagarem contribuição previdenciária sob o regime de alíquotas progressivas, conforme previsto no art. 11 da Emenda Constitucional n° 103/2019” (Doc. 119, fl. 18). 



    Em seguida, o RE foi admitido pelo Tribunal de Origem (Doc. 129). 



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.384.562-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1226, Dje de 17/8/2022), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à “Constitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente